Tribunal: TJDFT
Processo: 0727761-47.2024.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. DISCRICIONARIEDADE REGRADA. CRITÉRIO DE AUMENTO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.
1. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de furto (art. 155, caput, do Código Penal) e fixou a pena em 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 13 dias-multa. O pedido recursal limitou-se ao redimensionamento da pena-base, sustentando exasperação indevida e desproporcional.
2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o critério de aumento da pena-base adotado pelo juízo de origem atendeu aos princípios da individualização, razoabilidade e proporcionalidade, bem como se o réu tem direito subjetivo à aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima.
3. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do crime estão comprovadas por prova testemunhal, imagens de câmeras de segurança, relatório investigativo e confissão do acusado.
4. O magistrado possui discricionariedade para fixar a pena-base, desde que o faça de forma fundamentada e proporcional, não havendo imposição legal de critério matemático específico.
5. A jurisprudência do STJ admite diversos parâmetros para majoração da pena-base em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis: fração de 1/6 sobre a pena mínima, fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima ou critério diverso, desde que idoneamente fundamentado.
6. O critério de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima mostra-se adequado, pois permite calibrar a pena em consonância com os princípios da individualização e proporcionalidade.
7. No caso concreto, a pena-base foi fixada em conformidade com os antecedentes do réu e dentro dos parâmetros aceitos pela jurisprudência, não havendo excesso ou desproporção a corrigir.
4. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O réu não possui direito subjetivo à adoção da fração de 1/6 da pena mínima para cada circunstância judicial negativa.
2. O magistrado pode adotar, de forma fundamentada, frações distintas para majoração da pena-base, como 1/6 da pena mínima ou 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, ou até critério diverso.
3. A dosimetria da pena deve observar os princípios da individualização, proporcionalidade e razoabilidade, dentro da discricionariedade regrada do julgador